Tribunal: TJES
Processo: 5026141-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026141-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ROSE MARY CUCCO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, no qual defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a Requerente pleiteia a restituição de valores com tratamento de saúde, qual seja, o procedimento de eletroconvulsoterapia (ECT), nos moldes sugeridos pela médica especialista, em doze sessões realizadas.

Em sede de sentença: julgou procedente o pedido autoral de condenação da Requerida SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, com a restituição do custo do tratamento Eletroconvulsoterapia - ECT, conforme solicitação do médico assistente credenciado que acompanha a parte Autora, comprovadamente pago, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada despesa (conforme data de emissão de cada nota fiscal) e acrescido de juros legais desde a citação, no valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cada uma das doze sessões realizadas, sendo: R$ 700,00 (setecentos reais) do médico (docs. 8 a 19 com a inicial), R$ 300,00 (trezentos reais) do anestesista (docs. 20 a 31 com a inicial) e R$ 500,00 (quinhentos reais) da clínica (docs. 32 a 43 com a inicial), totalizando o valor do tratamento em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Julgou IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2826982) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

No caso em tela vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que ficou comprovado nos autos que a Recorrente se negou inicialmente de cobrir o tratamento da Recorrida, fazendo que a mesma custeasse os seus gastos com o tratamento. Dessa forma, cabe a Recorrente indenizar a Recorrida pelo valor gasto no seu tratamento.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.